Tribunal: TJMT
Processo: 1004972-08.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004972-08.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), MT POCOS ARTESIANOS LTDA - CNPJ: 21.710.607/0001-35 (AGRAVADO), F. B. ARAUJO-COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS - CNPJ: 27.765.717/0001-80 (AGRAVADO), NOVO FUTURO COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 34.042.011/0001-56 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE BENS MÓVEIS. VEÍCULOS CAMINHÕES TRATORES. STAY PERIOD. LAUDO TÉCNICO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida no bojo de recuperação judicial que declarou a essencialidade de três veículos do modelo caminhão trator, de propriedade fiduciária do agravante, determinando sua permanência na posse das empresas recuperandas durante o período de suspensão legal das execuções, com fundamento em laudo técnico elaborado pelo perito nomeado pelo juízo.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a declaração de essencialidade dos veículos foi suficientemente fundamentada, ou se consiste em reconhecimento genérico desprovido de comprovação individualizada, em violação ao ônus probatório atribuído ao devedor pelo Enunciado no 99 da III Jornada de Direito Comercial; (ii) saber se, mesmo reconhecida a essencialidade, a manutenção dos bens na posse das recuperandas pode ser condicionada ao efetivo cumprimento dos contratos de alienação fiduciária, sob pena de esvaziamento da garantia e violação da segurança jurídica inerente ao negócio fiduciário; e (iii) saber se, caso mantida a declaração de essencialidade, a posse dos bens pelas recuperandas deve ser expressamente limitada ao prazo de 180 dias, prorrogável por igual período apenas uma vez, nos termos do art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3.

Embora o crédito garantido por alienação fiduciária não se submeta, em regra, aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, o mesmo dispositivo ressalva expressamente que, durante o stay period, é vedada a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à atividade empresarial, competindo ao juízo da recuperação judicial aferir essa essencialidade, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4.

A declaração de essencialidade dos veículos não resultou de análise superficial ou de meras alegações unilaterais das recuperandas, mas decorreu de Laudo de Constatação Prévia elaborado por perito nomeado pelo juízo, com vistoria in loco nas dependências das empresas, identificação física e individualizada dos bens, confirmação de titularidade e posse, e verificação concreta de sua função operacional na cadeia produtiva do grupo econômico.

5.

Os veículos foram reconhecidos como componentes essenciais do modal logístico das recuperandas, cuja atividade-fim consiste no transporte rodoviário de cargas e na prestação de serviços com equipamentos pesados de perfuração, sendo os caminhões tratores o único meio de tracionar os semireboques que conduzem máquinas, sondas e insumos até as frentes de serviço; a ausência desses bens implicaria paralisação completa das operações e cessação do faturamento, inviabilizando qualquer perspectiva de soerguimento empresarial.

6.

A Lei no 11.101/2005 não exige, para fins de comprovação da essencialidade, a apresentação de indicadores de produtividade, quilometragem diária, registros de uso ou notas fiscais vinculadas a cada veículo; o requisito legal consiste na verificação da indispensabilidade do bem à manutenção da atividade empresarial, análise que foi devidamente realizada pelo perito e acolhida fundamentadamente pelo juízo de origem.

7.

O reconhecimento da essencialidade do bem objeto de alienação fiduciária não importa perda ou alteração da natureza da garantia do credor fiduciário, mas apenas a suspensão temporária do direito de excussão durante o stay period, preservando-se integralmente os direitos do credor para execução posterior, em consonância com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Compete ao juízo da recuperação judicial aferir a essencialidade de bem objeto de alienação fiduciária para fins da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, sendo suficiente, para tanto, a demonstração técnica da indispensabilidade do bem à manutenção da atividade empresarial, dispensada a comprovação por indicadores específicos de uso ou produtividade. 2. O reconhecimento da essencialidade do bem fiduciário não altera a natureza do crédito nem implica perda da garantia, mas apenas suspende temporariamente o direito de excussão do credor durante o prazo de blindagem legal."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, arts. 6o, § 4o; 47 e 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no CC no 198.668/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 30.04.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 2.049.324/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14.08.2023; TJ-MT, AI no 1023002-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2024; Enunciado no 99 da III Jornada de Direito Comercial do CJF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
apresentado pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Sinop do Tribunal do Estado do Mato Grosso no bojo da Recuperação Judicial no 1005551-42.2025.8.11.0015 ajuizada por
MT POÇOS ARTESIANOS LTDA., F. B. ARAUJO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e NOVO FUTURO COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTE LTDA. (GRUPO MT POÇOS)
, que declarou a essencialidade de diversos bens móveis, incluindo três veículos de propriedade do agravante.

O agravante alega que seu crédito é garantido por alienação fiduciária, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, §3o, da LRF. Sustenta que a decisão agravada declarou genericamente a essencialidade dos bens listados pelas recuperandas, incluindo 3 (três) veículos de sua propriedade - chassis N. 9539B8TJ4PR200756, 9539B8TJ8PR200758 e 9539B8TJXPR200468 -, sem que houvesse documentação comprobatória do caráter essencial desses bens.

Argumenta que, para mitigar o direito de propriedade de um terceiro em favor da preservação da empresa recuperanda, é necessária prova robusta da essencialidade dos bens, o que não ocorreu no caso. Invoca o Enunciado no 99 da III Jornada de Direito Comercial, que atribui ao devedor o ônus da prova acerca da essencialidade dos bens.

Subsidiariamente, requer que a declaração de essencialidade dos veículos esteja condicionada ao efetivo cumprimento dos contratos que possuam tais bens como garantia fiduciária, argumentando que a alienação fiduciária é uma garantia calcada na confiança, e que impossibilitar a apreensão do bem quebra a segurança jurídica esperada desse negócio.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, o provimento do recurso para que seja provido e a decisão

reformada, afastando a declaração de essencialidade dos veículos de chassis no 9539B8TJ4PR200756, 9539B8TJ8PR200758 e 9539B8TJXPR200468devido à ausência de comprovação de que esses veículos são essenciais para as atividades da parte agravada. Alternativamente, pede que as partes agravadas sejam intimadas a descreverem e comprovarem individualmente a essencialidade dos bens listados, demonstrando sua importância para a manutenção das atividades empresariais e apresentando possíveis alternativas para a realização dessas atividades sem os veículos em questão. Por fim, caso a decisão agravada seja mantida, solicita que seja determinado expressamente que a posse das agravadas sobre os bens do agravante seja limitada ao período exclusivo de 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 180 dias apenas uma vez.

A tutela recursal foi indeferida por este Relator, conforme decisão de

Id. 345169362.

Em contrarrazões (id. 351361888), os agravados argumentam que a decisão agravada baseou-se em laudo técnico de constatação prévia que atestou a indispensabilidade dos bens. Destacam que os veículos são utilizados para transportar equipamentos de perfuração até os locais de serviço, sendo componentes essenciais do modal logístico da empresa. Sustentam que a retirada destes bens comprometeria significativamente a operação e o sucesso da recuperação judicial, sendo que a manutenção dos bens durante o stay period não implica perda da garantia fiduciária, mas apenas suspensão temporária do direito de excussão.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de Id. 352315879, opinou pelo desprovimento do recurso, destacando que, embora o credor fiduciário não se submeta aos efeitos da recuperação judicial, o juízo recuperacional é competente para avaliar a essencialidade dos bens. Ressaltou que a essencialidade foi devidamente demonstrada por laudo técnico individualizado, não se tratando de declaração genérica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, constata-se que o recurso é adequado à finalidade pretendida, uma vez que a decisão impugnada possui natureza interlocutória, enquadrando-se na hipótese prevista no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, por ter sido proferida no âmbito de processo de recuperação judicial. Além disso a parte é legítima e o recurso é tempestivo, razão pela qual o conheço.

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão que declarou a essencialidade de três veículos de sua propriedade, impedindo sua retirada do estabelecimento das empresas recuperandas durante o período de blindagem legal.

Após detida análise dos autos, verifica-se que o recurso não merece provimento.

Isso porque, embora o crédito garantido por alienação fiduciária não se submeta aos efeitos da recuperação judicial, a parte final do §3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005 estabelece uma exceção à regra, ao dispor que não se permite durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

A decisão agravada deferiu o processamento da recuperação judicial das agravadas e, entre outras determinações, reconheceu a essencialidade de diversos bens móveis, incluindo os três veículos de propriedade do agravante (itens 7, 8 e 17 da lista constante na decisão), com base no laudo técnico apresentado pelo perito nomeado nos autos e na comprovação da utilização dos bens na atividade produtiva dos recuperandos, senão vejamos:

6. DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DE BENS:

(...)
Verifica-se, portanto, que, para a caracterização de bem de capital essencial, é necessário que o bem seja corpóreo (móvel ou imóvel), esteja na posse direta da recuperanda, seja de sua titularidade, efetivamente utilizado no processo produtivo e não seja perecível nem consumível, de modo que, se for o caso, possa ser restituído ao credor fiduciário ao final do stay period. Além disso, a imprescindibilidade do bem deve ser fundamentada, com indicação coerente de suas características técnicas e de sua função na cadeia produtiva, a fim de permitir a formação do convencimento judicial quanto à sua essencialidade.

No caso,
o laudo de constatação prévia (ids. 199981907 e 199981909) analisou os bens indicados pelos requerentes, com base em vistoria in loco realizada nas dependências das requerentes, com análise documental, identificação física e individualizada dos bens, confirmação de titularidade e posse, além da verificação de sua função operacional. Com base no laudo técnico e na comprovação da utilização dos bens na atividade produtiva dos recuperandos, reconheço a essencialidade dos bens móveis abaixo, que devem permanecer na posse dos requerentes durante o período de blindagem, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05:

1. MARCA/MODELO/VERSÃO: SR/RODOFORTSA SRPL 3E. ESPÉCIE/TIPO: CARGA SEMI-REBOQUE. PLACA: RAR 3J26. ANO: 2020. MODELO: 2021. COR: PRETA. CHASSI: 95TA1353LMS102285. 2. MARCA/MODELO/VERSÃO: SR/METALESP BASC 3E. ESPÉCIE/TIPO: CARGA SEMIREBOQUE. PLACA: RAX 8D09. ANO: 2021. MODELO: 2021. COR: PRETA. CHASSI: 9A9SRCBA3M1DK4560. 3. MARCA/MODELO/VERSÃO: MAN/TGX 29.480 6X4 T. ESPÉCIE/TIPO: TRAÇÃO CAMINHÃO TRATOR. PLACA: QBE1H80. ANO: 2017. MODELO: 2018. COR: BRANCA. CHASSI: 9532AXAZ5JE800532. 4. MARCA/MODELO/VERSÃO: FIAT/STRADA FREEDOM CD13. ESPÉCIE/TIPO: ESPECIAL CAMINHONETE. PLACA: RRW3E79. ANO: 2023. MODELO: 2023. COR: BRANCA. CHASSI: 9BD281BPJPYE26237. 5. MARCA/MODELO/VERSÃO: FORD/CARGO 1519 B. ESPÉCIE/TIPO: CARGA CAMINHÃO. PLACA: AXZ4B83. ANO: 2013. MODELO: 2013. COR: BRANCA. CHASSI: 9BFXEB2B5DBS40607. 6. MARCA/MODELO/VERSÃO: FIAT/STRADA ENDURANCE CS. ESPÉCIE/TIPO: CARGA CAMINHONETE. PLACA: RHP9G75. ANO: 2021. MODELO: 2022. COR: BRANCA. CHASSI: 9BD281A22NYW76624.
7. MARCA/MODELO/VERSÃO: VW/29.520 METEOR 6X4. ESPÉCIE/TIPO: TRAÇÃO CAMINHÃO TRATOR. PLACA: RRL5G47. ANO: 2022. MODELO: 2023. COR: BRANCA. CHASSI: 9539B8TJ8PR200758.

8. MARCA/MODELO/VERSÃO: VW/29.520 METEOR 6X4. ESPÉCIE/TIPO: TRAÇÃO CAMINHÃO TRATOR. PLACA: RRL5G57. ANO: 2022. MODELO: 2023. COR: BRANCA. CHASSI: 9539B8TJ4PR200756.
9. MARCA/MODELO/VERSÃO: VW/DELIVERY 11.180. ESPÉCIE/TIPO: CARGA CAMINHÃO. PLACA: ROW1H07. ANO: 2023. MODELO: 2023. COR: BRANCA. CHASSI: 9535E6TB3PR056538. 10. MARCA/MODELO/VERSÃO: FIAT/MOBI LIKE. ESPÉCIE/TIPO: PASSAGEIRO AUTOMÓVEL. PLACA: SDQ4F97. ANO: 2022. MODELO: 2023. COR: BRANCA. CHASSI: 9BD341ACZPY815529. 11. MARCA/MODELO/VERSÃO: FIAT/MOBI LIKE. ESPÉCIE/TIPO: PASSAGEIRO AUTOMÓVEL. PLACA: SDQ4C31. ANO: 2022. MODELO: 2023. COR: BRANCA. CHASSI: 9BD341ACZPY815818. 12. MARCA/MODELO/VERSÃO: M. BENZ ACTROS 2651S 6X4. ESPÉCIE/TIPO: TRAÇÃO CAMINHÃO TRATOR. PLACA: RAR3D22. ANO: 2021. MODELO: 2021. COR: BRANCA. CHASSI: 9BM963414MB205853. 13. MARCA/MODELO/VERSÃO: SR/LIBRELATO CRBAENI2 2E. ESPÉCIE/TIPO: CARGA SEMI-REBOQUE. PLACA: RAT3E60. ANO: 2020. MODELO: 2021. COR: PRETA. CHASSI: 97T0BN442M2006526. 14. MARCA/MODELO/VERSÃO: R/LIBRELATO DLCBQRI2 2E. ESPÉCIE/TIPO: ESPECIAL REBOQUE. PLACA: RAT3F50. ANO: 2020. MODELO: 2021. COR: PRETA. CHASSI: 97TD0N412M2004296. 15. MARCA/MODELO/VERSÃO: R/LIBRELATO DLCBQRI2 2E. ESPÉCIE/TIPO: ESPECIAL REBOQUE. PLACA: RAT3F50. ANO: 2020. MODELO: 2021. COR: PRETA. CHASSI: 97TD0N412M2004296. 16. MARCA/MODELO/VERSÃO: M. BENZ/ACTROS 2651S 6X4. ESPÉCIE/TIPO: TRAÇÃO CAMINHÃO TRATOR. PLACA: RAV4H77. ANO: 2021. MODELO: 2021. COR: BRANCA. CHASSI: 9BM963414MB214752.
17. MARCA/MODELO/VERSÃO: VW/29.520 METEOR 6X4. ESPÉCIE/TIPO: TRAÇÃO CAMINHÃO TRATOR. PLACA: RRM7F36. ANO: 2022. MODELO: 2023. COR: BRANCA. CHASSI: 9539B8TJXPR200468.
18. MARCA/MODELO/VERSÃO: M. BENZ/ACTROS 2651S 6X4. ESPÉCIE/TIPO: TRAÇÃO CAMINHÃO TRATOR. PLACA: RRP7C36. ANO: 2022. MODELO: 2022. COR: CINZA. CHASSI: 9BM963414NB263496. 19. MARCA/MODELO/VERSÃO: M. BENZ/ACTROS 2651S 6X4. ESPÉCIE/TIPO: TRAÇÃO CAMINHÃO TRATOR. PLACA: RRP7J87. ANO: 2022. MODELO: 2022. COR: BRANCA. CHASSI: 9BM963414NB279016.

Ressalte-se que, embora a lista de bens indicada no pedido de reconhecimento da essencialidade contemple número superior de ativos, conforme informado pelo perito (id. 199981907), parte deles já não se encontra na posse das requerentes, por terem sido objeto de busca e apreensão.

Assim, o reconhecimento da essencialidade limita-se aos bens acima indicados, atualmente sob a posse da devedora, não implicando, por si só, em reintegração de ativos eventualmente já retirados.

Posteriormente, foi proferida decisão complementar que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante, por inexistência de omissão na decisão embargada, ocasião em que o Juízo de primeiro grau afirmou que a análise acerca da essencialidade dos bens considerou o laudo técnico apresentado pelo perito nomeado nos autos (id. 199981907 e 199981909), assim como a utilização dos citados bens na atividade empresarial dos recuperandos.

De fato, verifica-se que o Juízo de primeiro grau, ao reconhecer a essencialidade do bem em questão, fundamentou sua decisão em laudo técnico elaborado pelo Administrador Judicial, que realizou vistoria in loco nas dependências das recuperandas, com análise documental, identificação física e individualizada dos bens, confirmação de titularidade e posse, além da verificação de sua função operacional.

Nesse passo,
considerando a atuação da parte agravada no ramo de transporte de cargas
, conforme consta dos autos, os veículos
“7. MARCA/MODELO/VERSÃO: VW/29.520 METEOR 6X4. ESPÉCIE/TIPO: TRAÇÃO CAMINHÃO TRATOR. PLACA: RRL5G47. ANO: 2022. MODELO: 2023. COR: BRANCA. CHASSI: 9539B8TJ8PR200758. 8. MARCA/MODELO/VERSÃO: VW/29.520 METEOR 6X4. ESPÉCIE/TIPO: TRAÇÃO CAMINHÃO TRATOR. PLACA: RRL5G57. ANO: 2022. MODELO: 2023. COR: BRANCA. CHASSI: 9539B8TJ4PR200756. 17. MARCA/MODELO/VERSÃO: VW/29.520 METEOR 6X4. ESPÉCIE/TIPO: TRAÇÃO CAMINHÃO TRATOR. PLACA: RRM7F36. ANO: 2022. MODELO: 2023. COR: BRANCA. CHASSI: 9539B8TJXPR200468”
, objeto da controvérsia,
apresentam-se, de fato, como bens essenciais à atividade empresarial
, sendo sua utilização diretamente relacionada ao core business das recuperandas.

Cumpre destacar que a Lei no 11.101/2005, em seu artigo 47, estabelece como objetivo primordial da recuperação judicial é
"viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica"
.

Por sua vez, o artigo 49 §3o, da Lei de Recuperação Judicial e Falências, estabelece que:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Nesse contexto, embora o §3o do artigo 49 da referida lei estabeleça que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, o mesmo dispositivo ressalva expressamente que, durante o prazo de suspensão a que se refere o §4o do art. 6o (stay period),
não será permitida a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade

empresarial
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATIVIDADE EMPRESARIAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. AFERIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. Após o deferimento da recuperação judicial, é do juízo de falências e recuperação judicial a competência para o prosseguimento dos atos de execução decorrentes de processos movidos contra empresas recuperandas.
2. Compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no CC: 198668 GO 2023/0254802-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 30/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/05/2024)

No caso em análise, ao contrário do que sustenta o agravante, a decisão que reconheceu a essencialidade dos bens não se baseou em meras alegações unilaterais dos recuperandos ou em análise superficial.

Pelo contrário, o magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão em robusto conjunto probatório, que incluiu Laudo de Constatação Prévia elaborado por perito nomeado pelo juízo, mediante vistoria
in loco
realizada nas propriedades rurais exploradas pelos recuperandos, confirmando a existência física e a utilização produtiva dos bens.

No caso em análise, conforme se extrai dos autos de origem, o juízo de origem fundamentou sua decisão no laudo técnico acostado no Id. 199975136, que realizou vistoria in loco nas dependências das recuperandas, com análise documental, identificação física e individualizada dos bens, confirmação de titularidade e posse, além da verificação de sua função operacional.

No referido laudo, extrai-se que a atividade principal do grupo em recuperação, confira:

O objeto social da requerente abrange, dentre outras, as seguintes atividades principais:

• Transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, nas modalidades intermunicipal, interestadual e internacional;

• Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores. – sic. 199981904.

Além disso, sobre a essencialidade do bem alienado fiduciariamente à agravante, conforme Id. 199981907 dos autos de origem, o Perito assim avaliou:

ITEM: TRAÇÃO CAMINHÃO TRATOR

A) LOCALIZAÇÃO, POSSE E TITULARIDADE

Este bem foi fisicamente localizado durante a vistoria na base operacional das Requerentes, encontrando-se na posse direta e em uso regular em suas atividades.

A análise da documentação veicular e dos contratos anexados aos autos demonstra que a titularidade pertence a uma das empresas do grupo, existindo, gravame de alienação fiduciária em favor de instituições financeiras que financiaram a aquisição.

B) FUNÇÃO NO PROCESSO PRODUTIVO E UTILIDADE CONCRETA A função específica e insubstituível do caminhão trator é fornecer a força motriz para tracionar os semi-reboques, onde são acondicionados os equipamentos de produção do grupo. Sua utilidade concreta é viabilizar o transporte efetivo do conjunto (trator + semireboque) que leva as máquinas perfuratrizes, sondas, insumos e demais equipamentos pesados da base operacional até as frentes de serviço nos estabelecimentos dos

clientes, e o seu retorno. Ele é o componente de tração do principal modal logístico das Requerentes.

C) FUNDAMENTAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE A imprescindibilidade deste ativo é co-dependente e simbiótica à do semireboque. Um ativo é inútil sem o outro para a finalidade a que se destinam. Sem o caminhão trator, os semi-reboques carregados não podem ser movimentados, o que, na prática, paralisa completamente a atividade-fim do grupo econômico. A incapacidade de transportar os equipamentos essenciais para os locais de trabalho impede a execução de novos serviços e a finalização dos contratos em andamento, cessando o faturamento e a geração de caixa. Tal cenário inviabiliza qualquer perspectiva de soerguimento, tornando o caminhão trator um ativo absolutamente crítico para a continuidade da atividade empresarial.

D) CONCLUSÃO SOBRE A ESSENCIALIDADE Diante do exposto, esta perícia conclui, de forma fundamentada, que os bens do modelo TRAÇÃO/CAMINHÃO TRATOR qualificam-se como bens de capital, pois são o meio de transporte fundamental para a prestação de serviços das Requerentes. Por consequência, são considerados essenciais e imprescindíveis à manutenção da atividade empresarial, nos termos do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, sendo sua função vital para a logística e operação do grupo. (....) 5.3. NOVO FUTURO COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTE LTDA MARCA/MODELO/VERSÃO: M. BENZ ACTROS 2651S 6X4. ESPÉCIE/TIPO: TRAÇÃO CAMINHÃO TRATOR. PLACA: RAR3D22. ANO: 2021. MODELO: 2021. COR: BRANCA. CHASSI: 9BM963414MB205853. PROPRIETÁRIO: NOVO FUTURO COM. DE PEÇAS E TRANSP. LTDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA: BANCO RODOBENS (ID.194456220, P.06). CRV: 213078614697 (ID.199207428, P.10). – sic Id. 199981907 dos autos de origem.

Nesse passo, diferente do que sustenta o agravante, a essencialidade do bem foi devidamente fundamentada, com base em análise técnica que considerou sua função específica dentro da cadeia produtiva das recuperandas, destacando sua indispensabilidade para a execução da atividade-fim do grupo econômico.

É importante destacar que a Lei no 11.101/2005 não exige, para comprovar a essencialidade, a apresentação detalhada de indicadores como produtividade ou rendimentos específicos vinculados ao bem. Portanto, não é necessário fornecer relatórios detalhados sobre dias e horários de uso, quilometragem diária, registros dos responsáveis pela utilização, comprovantes de combustível ou manutenção, ou notas fiscais associadas a cada veículo usado na prestação de serviços, conforme solicita o agravante.

O que a lei estabelece é a necessidade de verificação se o bem é ou não indispensável à manutenção da atividade empresarial, análise esta que foi devidamente realizada pelo perito e acolhida pelo juízo de origem, com base em fundamentos técnicos sólidos.

Nesse sentido, vale mencionar julgado desta Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL . AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da declaração de essencialidade dos caminhões adquiridos recentemente pela agravada e utilizados na atividade agrícola. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da declaração de essencialidade dos bens móveis para o desenvolvimento das atividades essenciais da empresa em recuperação, e se a alienação fiduciária sobre tais bens permite a retomada pelo credor, durante o prazo de suspensão das execuções. III. Razões de decidir 3 . Conforme o art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, o credor fiduciário tem o direito de propriedade sobre o bem, porém, é vedada a retirada de bens essenciais à atividade produtiva da empresa durante o "stay period", considerando a finalidade de preservação da função social da empresa em recuperação. 4 . Os elementos constantes dos autos, incluindo laudo prévio e registros fotográficos, comprovam a utilização dos caminhões na cadeia logística agrícola, sendo reconhecida sua indispensabilidade para o escoamento de produtos, justificando-se a declaração de essencialidade. 5. A jurisprudência do STJ e deste tribunal reforça que a avaliação sobre a essencialidade de bens à continuidade das operações da empresa em recuperação deve ser realizada pelo juízo da recuperação, preservando o desenvolvimento da atividade produtiva e os interesses dos credores. IV . Dispositivo e tese 6. Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "A retirada de bens móveis essenciais ao desenvolvimento da atividade produtiva da empresa em recuperação judicial é vedada ao credor fiduciário durante o prazo de suspensão das execuções, em observância à preservação da função social da empresa." Dispositivos relevantes citados: Lei no 11 .101/2005, arts. 47 e 49, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI no 1013168-69.2023 .8.11.0000. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10230026220248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 19/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2024)

Destaque-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é possível a manutenção na posse do devedor dos bens garantidores de contrato de alienação fiduciária, desde que verificada a sua indispensabilidade ao exercício da atividade empresarial, sem que isso implique perda da garantia para o credor, mas apenas a postergação temporária do direito de excussão durante o
stay period
, confira:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM

ESSENCIAL À ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS À DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Quando for reconhecida a essencialidade do bem objeto de alienação fiduciária para a atividade de empresa recuperanda, admite-se a suspensão da consolidação da propriedade em favor do credor, por interpretação do art. 47 da Lei n. 11.101/2005 .2. A submissão ao juízo concursal, todavia, não autoriza a alteração da natureza do crédito que recai sobre os bens alienados fiduciariamente. 3. Mantém-se a decisão impugnada por seus próprios fundamentos quando o agravo interno deixa de trazer argumentos capazes de alterar o entendimento firmado. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2049324 MG 2022/0002708-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

Assim, considerando que a decisão agravada está fundamentada em análise técnica que comprovou a essencialidade do bem para a atividade empresarial das recuperandas e que está em consonância com a jurisprudência dominante sobre o tema, não há razão para sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e lhe NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026